Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-37.2012.8.14.0066
Classe: Apelação Cível
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do auto de apresentação e apreensão às fls. 28 e do laudo toxicológico definitivo às fls. 44, o qual atestou que a substância apreendida em poder dos apelantes era ?cocaína?, bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os mesmos traficavam entorpecentes. ? 2) DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE DORIVAN DOS SANTOS LIMA, POSTO QUE DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL NA HIPÓTESE. A natureza do entorpecente apreendido ? cocaína -, de alto valor danoso, e a sua quantidade ? mais de vinte e sete quilos -, aliadas à reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que mostrou serem desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de agentes) justificam a manutenção das penas base dos apelantes Antônio Adilson da Costa Chucre e Hamilton Feitosa do Nascimento em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como o redimensionamento da pena base do apelante Dorivan dos Santos Lima para o mesmo quantum. ? 3) DE OFÍCIO, DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 61, INCISO I, DO CP, APLICADA TÃO SOMENTE AO APELANTE DORIVAN DOS SANTOS LIMA, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO POSSUI CONTRA SI SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. Não sendo o apelante Dorivan dos Santos Lima reincidente, sua pena definitiva fica em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a exemplo dos demais apelantes, em virtude da inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes. Mantido o regime fechado para todos os apelantes, à luz do art. 33, §2º, a, do CP. ? 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA BASE DO APELANTE DORIVAN DOS SANTOS LIMA E DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 61, I, DO CP, FICANDO A SUA PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000005-37.2012.8.14.0066
COMARCA DE ORIGEM: Uruará (Vara Única)
APELANTES: Antônio Adilson da Costa Chucre, Dorivan dos Santos Lima e Hamilton Feitosa do Nascimento
(Adv. Joaquim José de Freitas Neto - OAB/PA Nº 11.418 e Adv. Ivonaldo Casaces Lopes Junior - OAB/PA Nº 20.193)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do auto de apresentação e apreensão às fls. 28 e do laudo toxicológico definitivo às fls. 44, o qual atestou que a substância apreendida em poder dos apelantes era ¿cocaína¿, bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os mesmos traficavam entorpecentes.
- 2) DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A PENA BASE IMPOSTA AO APELANTE DORIVAN DOS SANTOS LIMA, POSTO QUE DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL NA HIPÓTESE.
A natureza do entorpecente apreendido - cocaína -, de alto valor danoso, e a sua quantidade - mais de vinte e sete quilos -, aliadas à reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que mostrou serem desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de agentes) justificam a manutenção das penas base dos apelantes Antônio Adilson da Costa Chucre e Hamilton Feitosa do Nascimento em
09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como o redimensionamento da pena base do apelante Dorivan dos Santos Lima para o mesmo
quantum
. - 3) DE OFÍCIO, DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 61, INCISO I, DO CP, APLICADA TÃO SOMENTE AO APELANTE DORIVAN DOS SANTOS LIMA, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO POSSUI CONTRA SI SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. Não sendo o apelante Dorivan dos Santos Lima reincidente, sua pena definitiva fica em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
, a exemplo dos demais apelantes, em virtude da
inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes. Mantido o regime fechado para todos os apelantes,
à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. - 4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA BASE DO APELANTE DORIVAN DOS SANTOS LIMA E DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 61, I, DO CP, FICANDO A SUA PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO

- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
porém, de ofício, redimensionar a pena base do apelante Dorivan dos Santos Lima e decotar a causa de aumento do art. 61, I, do CP, ficando a sua pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 06/07/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de APELAÇÃO interpostos por ANTÔNIO ADILSON DA COSTA CHUCRE, DORIVAN DOS SANTOS LIMA e HAMILTON FEITOSA DO NASCIMENTO às
fls. 285/287
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Uruará às
fls.

212/216
, que condenou ANTÔNIO e HAMILTON à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e DORIVAN à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, todas em regime fechado, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
1
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões às
fls. 302/304
, o
dominus litis
pugna pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, às
fls. 308/309
, pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/02-D
que, no dia 26/11/2011, por volta das 20h30m, no km 834 da BR-230, policiais rodoviários federais realizaram uma revista em um ônibus da Empresa Transbrasiliana (série 50201), linha Santarém/Marabá, ocasião em que foram encontrados 27.850 kg (vinte e sete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de substância entorpecente análoga à ¿cocaína¿ pertencente aos apelantes, bem como a quantia de R$ 1.502,00 (mil, quinhentos e dois reais) em dinheiro, além de outros objetos pessoais.

Aduz que a droga estava acondicionada em 25 (vinte e cinco) tabletes em embalagem na cor verde e 02 (dois) tabletes embrulhados em papel de jornal, distribuídos em 03 (três) mochilas, as quais estavam no bagageiro superior do veículo, pertencendo cada uma aos recorrentes, os quais estavam sentados nas poltronas 17, 19 e 37.

Assevera que os apelantes declararam em 23/11/2011 ter recebido de um indivíduo no Porto de Manaus/AM as 03 (três) mochilas, cada qual contendo aproximadamente 9kg (nove quilos) de pasta de cocaína.

Por fim, a peça acusatória menciona que os apelantes embarcaram no Navio ¿Ana Beatriz¿ com destino ao Município de Santarém, transportando a referida droga e que, no dia 26/11/2011, às 05h00m, se dirigiram ao Terminal Rodoviário, comprando passagens na Empresa Transbrasiliana para o Município de Novo Repartimento, tendo sido a viagem interrompida às proximidades do Município de Uruará, quando se deu a abordagem policial e a apreensão do entorpecente.

Os acusados foram denunciados como incursos nas sanções punitivas previstas nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas quanto ao delito de tráfico de drogas (
fls. 212/216
), tendo sido interposto o presente recurso de apelação, objetivando apenas a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de imprestabilidade dos laudos técnicos constantes dos autos e de que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o momento em que as substâncias entorpecentes teriam sido localizadas em poder dos recorrentes, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 15
, do auto de apresentação e apreensão às
fls. 28
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 44
, o qual atestou que a substância de coloração amarelada, dividida em 27 (vinte e sete) embrulhos, com peso total de 27.694 kg (vinte e sete quilos, seiscentos e noventa e quatro gramas), constante de 03 (três) mochilas encontradas em poder dos apelantes, deu positivo para a substância química da Benzoilmetilecgonina, pertencente ao grupo dos alcaloides, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supra destacados e também dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, e não apenas de uma única testemunha como afirmou a defesa.

Em juízo, termo às
fls. 121
, a testemunha JOÃO BATISTA ALVES DE ALMEIDA, motorista da Empresa Transbrasiliana, relatou:
¿QUE no dia dos fatos estava vindo do Município de Santarém com sentido ao Município de Marabá;
QUE quando chegava se aproximando ao Município de Uruará foi parado por policiais da Polícia Rodoviária Federal, tendo estes pedido para encostar o ônibus, momento em que os policiais adentraram no ônibus para a fazer a revista, tendo encontrado certa bagagem, não sabendo informar de que se tratava, posto que não conhece a substância encontrada e também não sabe dizer de quais pessoas eram as referidas mochilas
; QUE no momento desceu para arrumar as bagagens; QUE se fosse para fazer o reconhecimento dos acusados nesta data, não saberia informar quais eram, pois o ônibus estava superlotado, com 35 a 40 pessoas dentro do mesmo; QUE os suspeitos foram levados em uma das três viaturas da Polícia que pararam próximo ao ônibus; (...)
QUE não acompanhou os policiais durante a revista feita no ônibus
; QUE de Santarém a Marabá existem 12 paradas que o ônibus faz; QUE não chegou a ver a suposta substância apreendida pelos policiais; QUE durante as paradas não presenciou nenhuma atitude suspeita dos passageiros (...).¿
(grifo nosso)

Em juízo, termo às
fls. 192/193
, a testemunha CLÁUDIO RENATO CAMPOS MARTINS, policial rodoviário federal, declarou:
¿
QUE se recorda dos fatos
;
QUE estava numa operação com o núcleo de operações especiais da PRF
; QUE abordaram um ônibus que vinha de Itaituba; QUE começaram a entrevistar os passageiros, quando um dos passageiros disse que morava em Belém e vinha de Manaus para Altamira; QUE o passageiro disse que era servente de pedreiro e tinha uma passagem do dia anterior de Belém para Manaus; QUE o passageiro disse que foi visitar sua mãe; QUE questionou, pois achou suspeito o fato dele ter passado apenas um dia em Manaus, pois a passagem que tinha no bolso era do dia anterior sentido BELÉM/MANAUS;
QUE dentro do ônibus foi encontrado uma embalagem com 10 (dez) quilos de pasta base de cocaína
;
QUE perguntaram de novo para o passageiro suspeito para onde ele iria, ele disse Novo Repartimento
; QUE o passageiro caiu em contradição novamente, pois disse que iria para Altamira e depois afirmou que iria para Novo Repartimento;
QUE finalmente o passageiro confirmou que a droga era sua
;
QUE foi encontrado mais 20 (vinte) quilos de pasta base de cocaína no bagageiro do ônibus
;
QUE haviam mais dois passageiros envolvidos
;
QUE os denunciados narraram que foram de BELÉM para MANAUS, em Manaus pegaram a droga no Porto e rumaram para Santarém de barco, de Santarém para Novo Repartimento
;
QUE a droga era para ser entregue em
Belém; QUE a princípio os denunciados iriam de ônibus de Novo Repartimento para Belém; QUE não sabe o nome da pessoa que pagou a passagem para os denunciados; QUE prestou depoimento na delegacia de Uruará;
QUE os denunciados falaram que era rotineira essa atividade por parte da pessoa que contratava outras em Belém para fazer o transporte dessa droga até lá
;
QUE presenciou a pesagem da droga
; (...) QUE a área de atuação da polícia rodoviária federal em Altamira é de 500 quilômetros;
QUE aqui é rota de tráfico
; QUE não conhecia os demais denunciados;
QUE um dos denunciados disse que havia sido abordado numa partida de futebol e oferecerem para o mesmo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para transportar os trinta quilos de droga
;
QUE este denunciado que não se recorda o nome disse que chamou mais dois colegas para ajudar no transporte, visto que era um dinheiro fácil, que poderia ser compartilhado com os demais
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, termo às
fls. 200/201
, a testemunha JOÃO EDSON FARIAS DA COSTA, policial rodoviário federal, afirmou:
¿
QUE confirma os termos da denúncia aqui narrados
;
QUE foi um dos policiais rodoviários que participou da diligência
; QUE eram aproximadamente de nove a dez policiais rodoviários na operação;
QUE a operação fazia parte de missão de combate ao tráfico de drogas na região e por isso havia mais policiamento na região
; QUE o ônibus em referência foi o primeiro a ser abordado pela equipe por volta das vinte horas;
QUE foi o próprio depoente que encontrou as mochilas onde estavam condicionadas as substâncias apreendidas
;
QUE eram três mochilas
; QUE em geral nessas operações a fiscalização é feita de praxe de trás para frente, sendo que, dois agentes ficam na parte da frente fazendo o visual dos passageiros, enquanto os outros dois procedem a fiscalização e a primeira abordagem;
QUE então ao fazer a abordagem de um dos passageiros que estava na segunda fileira vindo de trás para frente, lado direito do ônibus, chamou-lhe a atenção alguns fatores, citando a exemplo o fato de estar portando dinheiro dentro da mochila, roupas novas, de não ter informado com precisão seu destino, hesitando quanto ao nome de uma tia que morava em Santarém, bem como o bilhete de passagem cuja poltrona lá descrita era diferente de onde se encontrava
; QUE então antes de continuar com as abordagens pediu ao referido passageiro que descesse para continuar sendo perguntado pela equipe que fica do lado de fora;
QUE então prosseguindo nas diligências e no momento em que esse passageiro descia do ônibus, dois outros se levantaram e trocaram de lugar, o que foi observado pelos agentes que estavam na parte da frente
; QUE então após serem informados dessa circunstância e já na abordagem de ambos, percebeu logo de início que as poltronas batiam em sequência, ou seja, a poltrona onde estava o passageiro que primeiro foi abordado e que já havia descido do ônibus, e que havia sido retida pelo ora depoente era a de número dezessete, enquanto que a dos outros dois que trocaram de lugar eram na sequência dezoito e dezenove;
QUE então desconfiaram mais ainda quando perceberam a presença de duas mochilas exatamente embaixo das poltronas dezoito e dezenove
;
QUE então na sequência procederam a abordagem dos outros dois quando então restaram por confirmar que estavam na posse das referidas mochilas
; QUE um deles, inclusive, apresentou a mesma versão do primeiro que foi abordado, qual seja, de que estava vindo de Santarém da casa de uma tia, o que tornou fácil a constatação da provável incidência criminosa;
QUE a terceira mochila estava por debaixo da poltrona dezessete e que vinha sob vigilância do primeiro a ser abordado a ser abordado
;
QUE já na parte de fora, os acusados admitiram a conduta, sendo que com eles não foi encontrado nenhum tipo de armamento, sendo levados posteriormente para os procedimentos legais
;
QUE após a apreensão da droga foi feito pela equipe, através do material que dispunha, um primeiro teste mediante reagente, sendo constatado a priori se tratar de substância entorpecente
(...).¿
(grifo nosso)

Em juízo, termo às
fls. 202/203
, a testemunha EDVANILDO ROMERO TENORIO RAMOS, policial rodoviário federal, aduziu:
¿
QUE estava em operação de combate ao crime em Uruará, no período de 22/11/2011 a 28/11/2011
; QUE abordaram o ônibus que saiu de Santarém com destino a Belém;
QUE abordaram o ônibus às proximidades de Uruará
; QUE a abordagem do ônibus ocorreu por volta das 20:00 horas no dia 26/11/2011;
QUE fizeram a abordagem de todos os passageiros
;
QUE primeiro encontraram um homem com uma mochila, salvo engano o réu Dorivan
;
QUE na mochila dele havia, salvo engano, nove pacotes com substância análoga à cocaína
; QUE foi perguntado a ele se ele estava sozinho e se havia mais droga;
QUE pelas características dos passageiros, conseguiram identificar mais duas pessoas suspeitas
; QUE a princípio disseram que não estavam juntos;
QUE pela disposição das poltronas e pelos fatos das bolsas serem similares, chegaram à conclusão que estavam juntos
;
QUE encontraram duas outras bolsas
;
QUE após a diligência dos policiais, os acusados confessaram que estavam juntos e trazendo a droga de Manaus
; QUE viajaram de Manaus até Santarém por barco; QUE em Santarém pegaram ônibus com destino à Belém; QUE os acusados informaram que foram de Belém à Manaus via aérea;
QUE foram apreendidas três mochilas, todas com substância que aparentava ser cocaína
; QUE era cocaína pura pelo resultado do narcoteste preliminar;
QUE os acusados confessaram que as mochilas eram deles e que continham droga
; QUE não havia denúncia prévia acerca dos fatos narrados na denúncia;
QUE a polícia tinha conhecimento que a BR-230 é rota do tráfico de drogas
;
QUE foram presos nessa diligência os três acusados mencionados na denúncia
;
QUE foram apreendidos 27 pacotes de cocaína com os acusados
;
QUE cada um dos acusados estava com uma mochila, totalizando três mochilas
;
QUE nas três mochilas havia cocaína
; QUE foram detidos e encaminhados a DPC de Uruará; QUE os acusados estavam no ônibus da Empresa Transbrasiliana; QUE as outras duas mochilas estavam no bagageiro; (...) QUE as mochilas eram semelhantes da mesma marca; QUE todos os passageiros foram revistados e recolhidos os bilhetes de passagens;
QUE os acusados, após terem sido apreendidas as outras duas mochilas, confessaram que as mochilas pertenciam a eles
;
QUE apenas os acusados confessaram que as mochilas apreendidas com drogas pertenciam a eles
; QUE ninguém mais do ônibus falou acerca das mochilas;
QUE com cada um dos acusados foi apreendido dinheiro, que totalizou aproximadamente mil e quinhentos reais
; QUE eles informaram que o dinheiro era para despesa da viagem (...).¿
(grifo nosso)

Como se vê, a prova oral coligida evidencia de forma indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelos apelantes, os quais foram flagrados, durante uma fiscalização da polícia rodoviária federal, dentro de um ônibus na BR-230, em poder de mochilas contendo grande quantidade do entorpecente conhecido como ¿cocaína¿.

Os depoimentos do motorista do coletivo e dos policiais rodoviários federais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente os interrogatórios extrajudiciais colhidos, principalmente do também motorista de ônibus GERALDO HERMÍNIO DE LIMA (
fls. 07
), o qual afirmou que cada um dos apelantes portava uma mochila contendo substância que parecia pasta base de cocaína.

Anota-se que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
2
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelos apelantes em juízo está totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, mostrando-se completamente isolada, daí porque
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e, via de consequência, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - APEGADOS VÍCIOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPERTINÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
3.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais militares que, in casu, não tem motivo para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição
.
4. Considerando a relevância das circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e circunstâncias do crime -, impõe-se a manutenção das reprimendas básicas ligeiramente acima das menores previstas na cominação legal.
5. Recursos desprovidos.¿
(TJ/MG, APR 10290170039991001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 30/01/2019) (grifo nosso)
¿PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOLIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
E TESTEMUNHAS.
AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. PROVA ROBUSTA
. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.
2.
Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes entre si e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenham eles interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime, pelo contrário, seus relatos se confirmaram pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais
, além dos relatos dos usuários e do adolescente recolhido em sua companhia, pelos quais se evidencia que na residência do réu foram encontradas porções de maconha, mantidas para difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/DF, 0005008-31.2015.8.07.0011, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/02/2019) (grifo nosso)

Malgrado os apelantes não terem se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da referida matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, em virtude da mesma ser de ordem pública.

Inicialmente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), extremamente deletéria, e sua quantidade (mais de vinte e sete quilos), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06
3
.

Nesse sentido:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
QUANTUM DE AUMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...)
III -
Na hipótese dos autos, o aumento da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificado na natureza da droga apreendida (cocaína), uma vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
.
IV - No que diz respeito ao quantum de exacerbação 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, verifica-se que ele está devidamente justificado em elementos concretos e dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua redução. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.240.316/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19/06/2018) (grifo nosso)
¿
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE 270,85G (DUZENTOS E SETENTA GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 24,32G (VINTE E QUATRO GRAMAS E TRINTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
A variedade, a grande quantidade e a natureza abjeta das drogas apreendidas - 270,85g (duzentos e setenta gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha e 24,32g (vinte e quatro gramas e trinta e dois centigramas) de cocaína - transcendem a ofensa prevista no tipo penal do tráfico de drogas e permitem o aumento da pena-base pela análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas
.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima.¿
(TJ/DF, 0011274-93.2017.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 02.08.2018) (grifo nosso)

De igual modo, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59
4
, do CP tem-se que as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes) são desfavoráveis aos apelantes, autorizando a
manutenção da pena base dos recorrentes HAMILTON e ANTÔNIO em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, bem como o
redimensionamento, de ofício, da pena base do recorrente DORIVAN para igualmente 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, por ser razoável e proporcional à espécie.

As penas definitivas dos apelantes
HAMILTON FEITOSA DO NASCIMENTO
e
ANTONIO ADILSON DA COSTA CHUCRE
ficam mantidas em
09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes.

Quanto ao apelante
DORIVAN DOS SANTOS LIMA
, deve, ainda, ser feito o decote, de ofício, da majorante do art. 61, I, do CP
5
, pois o mesmo não é reincidente,
ficando a sua pena definitiva em
09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo para todos os apelantes o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
6
.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, porém, de ofício, redimensiono a pena base do apelante DORIVAN DOS SANTOS LIMA e decoto a causa de aumento do art. 61, I, do CP, que lhe foi aplicada, ficando a sua pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

3

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

4

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

5

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

6

Art. 33
- (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;